Tribunal: STJ
Processo: 0072244-25.2018.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2243291 - RJ (2022/0349544-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : RICARDO LOPES LIMONGI - RJ108938
ANA PAULA BUONOMO MACHADO - RJ112160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
inexistência de elementos que contrariem os dispositivos infraconstitucionais
alegadamente violados no acórdão; b) incidência da Súmula 7 do STJ; e c) ausência
de ofensa aos arts. 1.022, II e 489, §1o, IV, do CPC. A decisão ora agravada não
conheceu do agravo em recurso especial que deixou de apresentar impugnação
específica aos aludidos óbices.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a4d9ea5-e2a5-4af6-954f-23c12e0cfbf9

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a4d9ea5-e2a5-4af6-954f-23c12e0cfbf9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2243291 - RJ (2022/0349544-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : RICARDO LOPES LIMONGI - RJ108938
ANA PAULA BUONOMO MACHADO - RJ112160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
inexistência de elementos que contrariem os dispositivos infraconstitucionais
alegadamente violados no acórdão; b) incidência da Súmula 7 do STJ; e c) ausência
de ofensa aos arts. 1.022, II e 489, §1o, IV, do CPC. A decisão ora agravada não
conheceu do agravo em recurso especial que deixou de apresentar impugnação
específica aos aludidos óbices.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na
Súmula 182 do STJ, por analogia.
Documento eletrônico VDA49856682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:18
Código de Controle do Documento: 818679c1-c82a-4eb2-baec-46c51958b8b5

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "deve ser afastado,
, o
in casu
óbice representado pela Súmula 7 do STJ, uma vez que o recurso obstado na origem
cuida apenas de teses jurídicas, conforme cristalinamente exposto no recurso especial
e no agravo em recurso especial" (fl. 1.163).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes
fundamentos: a) inexistência de elementos que contrariem os dispositivos
infraconstitucionais alegadamente violados no acórdão; b) incidência da Súmula 7 do
STJ; e c) ausência de ofensa aos arts. 1.022, II e 489, §1o, IV, do CPC. Segundo a
decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
aludidos óbices.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, limitando-se a parte agravante a
defender a não aplicação da Súmula 7 do STJ. Deveria ter demonstrado, de forma
clara e fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a
aplicação direta do Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
Documento eletrônico VDA49856682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:18
Código de Controle do Documento: 818679c1-c82a-4eb2-baec-46c51958b8b5

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Por fim, esclareço que a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial, por ocasião da interposição de agravo interno,
além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação da
Súmula 182 do STJ, em razão da ocorrência de preclusão consumativa. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 2.306.537/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
11/9/2023
21/9/2023
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA49856682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:18
Código de Controle do Documento: 818679c1-c82a-4eb2-baec-46c51958b8b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.243.291 / RJ
Número Registro: 2022/0349544-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00722442520184025101 130001002041201610 722442520184025101 201851010722442
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : RICARDO LOPES LIMONGI - RJ108938
ANA PAULA BUONOMO MACHADO - RJ112160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : RICARDO LOPES LIMONGI - RJ108938
ANA PAULA BUONOMO MACHADO - RJ112160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
Documento eletrônico VDA50819057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: 6fb61f7a-1c21-477f-a704-0b17c8e58e00

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: 6fb61f7a-1c21-477f-a704-0b17c8e58e00